Tribunal: STF
Processo: RHC 237181
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Sandro Rafael Andrade dos Santos e Thalia da Luz Stremel contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 862.465/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Os recorrentes alegam, em suma, constrangimento ilegal quanto à dosimetria das penas que lhes foram aplicadas.



    Ao final, requerem 



    “a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus para o fim de suspender todos os efeitos da condenação, até julgamento final do writ; 



    b) Requisição de informações à autoridade coatora; 



    c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 



    d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado, para o fim de APLICAR apenas a causa especial de aumento de pena em decorrência do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2.º-A, I), excluindo a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2.º, II), e, por consequência, reduzir a pena total definitiva imposta aos PACIENTES. 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, que a ordem seja concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).”.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não comporta conhecimento, uma vez que os recorrentes não observaram o prazo de 5 (cinco) dias corridos para a interposição do recurso em habeas corpus, conforme estabelece o art. 310 do Regimento Interno da Corte.



    A decisão recorrida foi publicada no dia 6 de dezembro de 2023, quarta-feira. Iniciado no primeiro dia útil subsequente, 7 de dezembro de 2023, quinta-feira, o prazo se exauriu no dia 11 de dezembro de 2023, segunda-feira (edoc 50). 



    No entanto, o recurso ordinário foi protocolado somente em 12 de dezembro de 2023, sendo, portanto, intempestivo.



    Ante o exposto, não conheço do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente